Tribunal: TJMT
Processo: 1000436-90.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000436-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Urgência]
Relator:
Des.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JACIELLI LUIZA CAMARGO DA LUZ - CPF: 012.367.162-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), C. M. C. D. S. - CPF: 114.423.121-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A CAMARA POR MAIORIA, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO DE MATO GROSSO — EXCLUSÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA LIDE APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO — OCORRÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL.

Excluído o Município de Cuiabá da lide na Primeira Instância, é de se julgar prejudicado o recurso no qual se discute o direcionamento da obrigação de prestar assistência à saúde ao Estado de Mato Grosso, ante a ocorrência de perda superveniente do interesse recursal.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ, face a decisão interlocutória que, nos autos da Ação obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência n. 1000930-46.2022.8.11.0002, ora processada, em trâmite junto ao juízo de Plantão, deferiu a medida liminar para determinar que os Entes “[...] independentemente de óbices burocráticos, que adotem, IMEDIATAMENTE, todas as providências necessárias para que o RN CAUÃ MIGUEL CAMARGO DA SILVA seja submetido ao tratamento/procedimento de cateterismo cardíaco, denominado de atriosseptostomia por cateter balão, bem como a cirurgia cardíaca para a correção de transposição dos grandes vasos da base, devendo ser disponibilizada UTI aérea com ventilação mecânica, para deslocamento do paciente, para tratamento em uma unidade de saúde de referência que seja apta a oferecer o tratamento adequado, em outro estado da federação, em unidade pública ou particular, ainda, que custeie todas as despesas necessárias para o restabelecimento da saúde do paciente”.

Aduz ainda que, foi fixou multa diária no importe de R$ 15.0000,00 (quinze mil reais), e em caso de novo descumprimento, elevar a multa diária para o patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Argumenta que, não existe qualquer relação processual entre a parte autora e o município de Cuiabá, considerando que o autor reside no município de Jaciara, e que este deveria compor o polo passivo da ação e não a Agravante, por fim, aduz que se trata de procedimento de alto custo, bem como o Agravado requer Tratamento Fora de Domicílio.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, considerando a ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá para figurar no presente pleito, haja vista que o paciente é oriundo do município de Jaciara/MT e ainda busca Tratamento Fora de Domicílio, de maneira que a obrigação, em relação ao Município de Cuiabá, deve ser extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

No mérito, requer a reforma da decisão, cassando-a em face do município de Cuiabá, considerando que o fornecimento do tratamento não é de responsabilidade do Município.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (ID. 115782504).

O requerente, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 121979488).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pelo desprovimento do presente recurso (ID 128560182).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Satisfativa que CAUÃ MIGUEL CAMARGO DA SILVA, representado pela genitora Jacielli Luiza Camargo, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, promove em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, visando a disponibilização do procedimento de atriosseptomia por cateter balão, de cirurgia cardíaca para correção de transposição dos grandes vasos da base e de UTI aérea com ventilação mecânica para seu deslocamento, bem como indenização por danos morais.

Pois bem.

Sustenta, em síntese, o agravante sua ilegitimidade passiva, pois o autor/agravado reside no município de Jaciara, bem como trata-se de procedimento de alto custo, e pretende o agravado o Tratamento Fora de Domicílio.

Com essas considerações passo a analise da insurgência recursal.

Primeiramente, cumpre ressaltar que, o requerente diagnosticado com Malformações Congênitas das Grandes artérias CID10: Q 258 e CID10: Q 21, estava na UTI neonatal do HGU, em uso de ventilação mecânica, drogas vasoativas, necessitando, com URGÊNCIA de dois procedimentos, sendo eles:

Cateterismo Cardíaco que denomina-se Atriosseptostomia por Cateter Balão, a fim de melhorara Saturação Sanguínea de Oxigênio realizado em Cuiabá/MT no serviço de Cateterismo Cardíaco denominado de LACIC, pois se não for feito esse procedimento, há risco Iminente de Óbito.

E;

Cirúrgica Cardíaca o mais breve possível, pois o Recém-nascido foi diagnosticada com CIANOSE, necessitando, então de CORREÇÃO DE TRANSPOSIÇÃO DOS GRANDES VASOS DA BASE, tendo sido indicado a realização do referido procedimento no Serviço de Cirurgia Cardíaca do Dr. Ulisses Crotti em São José do Rio Preto/SP, em razão de tal procedimento não ser realizado no Estado de Mato Grosso, necessitando ainda de UTI Aérea em Ventilação Mecânica.

Da análise dos documentos presentes na inicial, é possível constatar que no caso a menor, à época da propositura da inicial, encontrava-se em risco de morte ou prejuízo iminente,
justificando o deferimento,
da tutela de urgência de natureza antecipada pleiteada.

Em que pese seja indiscutível a responsabilidade solidária entre os entes públicos para o custeio da saúde pública, e ainda que o paciente estivesse internado em um hospital da capital, verifico que no caso dos autos, de fato, o Município de Cuiabá é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

A saúde é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal (artigos 6º, 196, 198 e 223), configurando-se reponsabilidade do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) assegurar o fornecimento de tratamento/medicamentos ou insumos àqueles que não ostentam condições de adquiri-los com recursos próprios.

Tal responsabilidade, conforme precedentes consolidados deste Egrégio Tribunal é solidária, no entanto, cada ente federado fica obrigado somente em relação aos cidadãos que residem nos limites de suas fronteiras políticas.

Assim, o município responsável por assegurar o direito à saúde de determinado cidadão é o município de residência da postulante, da mesma forma o Estado é aquele onde se localiza o referido município.

Assim, por se tratar de menor incapaz, o Domicílio da mesma é aquele de sua representante, no caso sua genitora, nos termos do artigo 76, parágrafo único, do Código Civil. Veja-se:

“Art. 76. Têm domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso.

Parágrafo único. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente; o do servidor público, o lugar em que exercer permanentemente suas funções; o do militar, onde servir, e, sendo da Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado; o do marítimo, onde o navio estiver matriculado; e o do preso, o lugar em que cumprir a sentença.”.

In casu, o domicílio da representante da menor é Jaciara-MT, e não o Município de Cuiabá-MT, conforme se pode constatar na Certidão de Nascimento de nascimento, disponível no ID.73699876 (autos de origem), assim, a responsabilidade solidária dos Entes Públicos para fornecerem o tratamento necessário a paciente seria do Estado de Mato Grosso e do Município de Jaciara-MT, em face deste ser o domicílio da Requerente.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA ESPECÍFICA DE PROTEÇÃO A IDOSO – VIABILIZAÇÃO DE VAGA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – AUTOR RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É dever do Estado, imposto constitucionalmente, garantir o direito à saúde a todos os cidadãos.
No caso, a responsabilidade pelo fornecimento de procedimentos/tratamentos ao pacientes hipossuficiente é do Município onde se localiza o seu domicílio, sendo parte ilegítima Município diverso
. (N.U 1003368-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)”
[Destaquei].

Logo, de fato, o Município de Cuiabá-MT não é parte legitima para figurar no polo passivo da Ação, sendo o caso de se afastar a responsabilidade da municipalidade.

Assim, estando a probabilidade do direito devidamente comprovada e presente no caso do autos, verifico que perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, advém do fato de que, a decisão agravada, ao responsabilizar Ente Público ilegítimo, acaba por afetar diretamente a prestação de serviços públicos essenciais por parte deste a população que nesta localidade resida.

Ante o exposto, através do juízo de retratação, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso do Município de Cuiabá, para reconhecer sua ilegitimidade passiva em fornecer o tratamento pleiteado, mantendo a responsabilidade solidária no fornecimento, somente entre o Município de residência do menor e o ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O V E N C E D O R

O Município de Cuiabá foi excluído da lide por força de sentença prolatada em 27 de julho de 2022 (Primeira Instância, Id. 90909111), logo, fica evidenciado a perda superveniente do objeto do recurso, uma vez que está a discutir a mesma matéria já decidida na Primeira Instância, pelo que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022